Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712347-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Ana Garcia de Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, nos autos do processo no 0703056-42.2021.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de impugnação aos cálculos da Contadoria, em que alegam as partes haver pendência de Resp e não cumprimento da sentença exequenda. Em que pese as alegações da parte autora de que a sentença exequenda não está sendo cumprida, atente-se que está sendo cumprida a determinação do acórdão de ID no 0728737-68.2021.8.07.0000, o qual, após analisar a decisão sobre a impugnação acerca do título executivo em debate neste autos, assim determinou: "Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a decisão impugnada, reconhecendo assim o excesso na quantificação da obrigação, razão pela qual determino a efetivação de novos cálculos, que deverão observar a data de início da vigência da Lei no 8.688/1993, ocorrida aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, como termo final para a quantificação do crédito a ser satisfeito pelo Distrito Federal." Ressalta-se que o referido AGI transitou em julgado. Em relação à pendência de Resp, ressalto que esta discussão já foi analisada e decidida por meio da decisão de ID no 99126548: "Da prejudicial externa - Razão não assiste ao Distrito Federal nesta questão. Como se verifica dos autos, não há efeito suspensivo concedido ao Resp, não havendo que se falar em impedimento do prosseguimento desta ação.". Dessa forma, prossiga-se com a expedição das peças requisitórias.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34564432), em síntese, que a questão relativa à prescrição foi objeto de recurso especial e será submetida à deliberação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, argumenta que deve haver a suspensão do curso do processo de origem, notadamente para que seja obstada a expedição de RPV ou precatório. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do recurso especial interposto nos autos do agravo de instrumento no 0742062-13.2021.8.07.0000. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O ente recorrente pretende obter a suspensão do curso do processo de origem por meio do reexame de questões que já foram submetidas à deliberação da Egrégia Segunda Turma Cível por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0742062-13.2021.8.07.0000. Naquela oportunidade a Egrégia Segunda Turma Cível decidiu que a pretensão exercida pela recorrida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição, bem como que não há motivo suficiente para justificar a suspensão do curso do processo de origem, diante da inaplicabilidade da regra prevista do art. 323, inc. V, alínea “a”, do CPC ao caso vertente, pois não há sentença de mérito a ser proferida na fase de cumprimento individual de sentença. Convém reiterar que não há notícia de decisão da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial pendente de exame. Por essa razão não pode ser determinada a suspensão do curso do processo de origem. Diante desse contexto as questões suscitadas pelo recorrente foram acobertadas pelos efeitos da preclusão, como bem pontuou o Juízo singular. Assim, constatada a inexistência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator